Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DA PARTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO POSTESTATIVO DA PARTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que reconheceu o excesso de execução, e afastou a exigibilidade de cláusula penal contratual prevista para hipótese de desistência voluntária da contratante. O apelante pleiteia a reforma da decisão para validar a cobrança da cláusula penal, readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e afastar a condenação ao pagamento de custas, com base no art. 82, §3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal compensatória por desistência voluntária da contratante é válida e exigível no caso concreto; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar o proveito econômico obtido; (iii) determinar se incide a isenção de custas processuais prevista no art. 82, §3o, do CPC nas hipóteses de cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual não se confunde com a desistência voluntária da ação, que exige manifestação clara e inequívoca da parte, conforme exigido pelos arts. 485, §4o, e 200, parágrafo único, do CPC. A mera ausência de pagamentos não autoriza a incidência da penalidade, sob pena de violação ao direito potestativo do cliente de encerrar a relação jurídica sem imposições indevidas.
4. A jurisprudência do STJ veda cláusulas penais que restrinjam ou onerem a prerrogativa do cliente de encerrar a relação contratual com o advogado, ainda que sob outra denominação contratual, como “compensatória”.
5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem legal do art. 85, §2o, do CPC. Havendo proveito econômico certo e mensurável com a redução do valor executado, tal valor deve ser utilizado como parâmetro prioritário, e não o valor atualizado da causa.
6. A isenção prevista no art. 82, §3o, do CPC limita-se ao adiantamento de custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios e não alcança os honorários sucumbenciais. Além disso, a condenação ao pagamento de custas e honorários deve observar também o princípio da causalidade, aplicável à hipótese.
7. A condenação do apelante em 70% dos ônus sucumbenciais é compatível com seu decaimento majoritário e sua conduta ao executar valores inexigíveis, sendo legítima à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A cláusula penal prevista em contrato de honorários advocatícios, fundada em alegada desistência voluntária da contratante, exige manifestação inequívoca da parte quanto ao encerramento da demanda, não podendo ser presumida pela simples inadimplência contratual.
2. O inadimplemento da contratante autoriza apenas a cobrança dos valores devidos, não a aplicação automática de cláusula penal que restrinja o exercício do direito potestativo de revogar o mandato.
3. base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar, prioritariamente, o proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo o valor da causa critério subsidiário.
4. A isenção de custas prevista no art. 82, §3o, do CPC aplica-se apenas ao adiantamento inicial nas ações de cobrança de honorários advocatícios, não afastando a condenação ao pagamento de custas ou honorários sucumbenciais pela parte vencida que deu causa à demanda.